Tribunal: TCU
Processo: 010.151/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 134 e códigoUasg 926284 (Objeto: DENÚNCIA CONTRA O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BRAutarquia Pública Federal criada pela Lei no 12.378, de 31 de dezembro de 2010ATO: PORTARIA NORMATIVA CAU/BR No 134/2023 - Política de Prevenção e Enfrentamento da Discriminação e do AssédioLink de Acesso: https://transparencia.caubr.gov.br/portarianormativa134/RESUMO: DESCUMPRIMENTO DE NORMAS INTERNAS, DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO E DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA COM O MPT - COMETIMENTO DE ASSÉDIO MORAL COLETIVO O CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, autarquia federal criada pela Lei no 12.378/2010 iniciou suas atividades em 1o de janeiro de 2012, e em outubro de 2023 realizou sua 5o (quinta) eleição para composição do corpo de conselheiros federais, que assumiram a Gestão do CAU/BR para os próximos 3 anos, de 2024 a 2026.Em 18 de janeiro de 2024 foi realizada a primeira reunião plenária do ano para eleger a Presidência e Vice-presidências do Conselho, assim como a composição das Comissões e do Conselho Diretor do CAU/BR. Foi eleita como Presidente a conselheira federal por Santa Catarina (SC), a arquiteta e urbanista Patrícia Figueiredo Sarquis Herden, por 14 votos a favor, 13 contrários e 1 abstenção, sendo que a conselheira foi presidente do CAU/SC durante a gestão 2021-2023.DESCRIÇÃO DOS FATOS:Em 22 de janeiro de 2024 a então presidente iniciou uma série de mudanças na gestão do CAU/BR, com demissões dos ocupantes de Empregos de Livre Provimento e Demissão (EPDL), que exercem funções do alto escalão do conselho e recebem os maiores salários (mais de 29 mil), colocando nos cargos de chefia da alta administração do conselho pessoas de sua confiança, trazidas do CAU/SC, como o arquiteto e urbanista Pedro Schultz Fonseca Baptista para o cargo de Chefe de Gabinete e o advogado Jaime Teixeira Chaves para o cargo de Gerente Executivo. Os funcionários que assumiram os cargos de Chefe de Gabinete e Gerência Executiva, pessoas de confiança trazidas do CAU/SC pela atual Presidente, a mando dela, estão tratando os empregados efetivos e temporários, incluindo gestores, de forma rude, irônica, desrespeitosa, usando comunicação violenta, com arrogância e autoritarismo, atitudes essas incompatíveis com os princípios da Administração Pública e da civilidade e urbanidade nas relações de trabalho e humanas.A gestão tem praticado ações de forma a retirar a autonomia e autoridade dos funcionários e gestores tais como: restringir as substituições internas e a autorização de gratificações (em desacordo com as normas vigentes); realizar alterações nas funções dos analistas e assistentes sem motivo justo e sem anuência ou acordo das partes envolvidas; desprestigiar ou inibir o controle interno e a transparência dos atos, não observar a modalidade de trabalho híbrido implantado e vigente para os empregados recém-admitidos, entre outras situações, conforme relatado mais detalhadamente abaixo:... VER CONTINUAÇÃO DA DENUNCIA NO ARQUIVO EM ANEXO - DENUNCIA COMPLETA CAU/BR VEM DESCUMPRINDO O ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DESDE 2015 E TAMBÉM O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - TAC 151/2018 FIRMADO COM MPT EM 2018, sistematicamente,...As mais de 12 denúncias registradas no canal da Ouvidoria, no canal de e-mail da CRDA ou da CEI e até denúncia contra conselheiro registrada em 2022/2023 no MPT não prosperaram, não tiveram seus processos concluídos nem as ações recomendadas foram executadas.É importante ressaltar que as portarias normativas que instituem a política de integridade, de governança ESTÃO VIGENTES, contudo a atual presidência não segue nem cumpre tais normativos, nem as legislações federais pertinentes ao tema.Mediante o exposto, solicitamos a intervenção do TCU para apurar os desvios de conduta e as improbidades administrativas do CAU/B...)

Inteiro teor:
Acórdão 5823/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em face de petição automática de peça 1, na qual são relatadas supostas condutas praticadas pela dirigente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, relativas a assédio moral praticado em face de seus funcionários. Considerando que a análise realizada pela AudPessoal à peça 11, bem como respectivos pronunciamentos de peças 12 e 13, conduziram a unidade instrutiva a propor o não conhecimento da representação uma vez não satisfeitos os requisitos de admissibilidade necessários para a espécie, e, notadamente, por envolver a reclamação de direitos subjetivos das partes afetadas pelas supostas condutas, a serem melhor amparados mediante provimento jurisdicional do Poder Judiciário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da unidade instrutiva, em: não conhecer da presente representação, diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; dar ciência deste acórdão à representante e à Presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; arquivar o presente processo, com fulcro no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do RITCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 010.151/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.